Tribunal: TJBA
Processo: 8007651-84.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007651-84.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: JOEL SACRAMENTO COUTO

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ABUSIVOS DE MENSALIDADES. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA METODOLOGIA ATUARIAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO ÍNDICE FIPE SAÚDE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito ajuizada por beneficiário de plano de saúde gerido pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), pleiteando a declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados desde 2015, por alegada extrapolação do índice FIPE Saúde previsto contratualmente. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos reajustes com base na falta de transparência da cláusula contratual e determinando a aplicação exclusiva do índice FIPE Saúde, além da restituição simples dos valores pagos a maior. Apelação interposta pela CASSI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula contratual genérica, são abusivos; (iii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos a maior e qual a forma de devolução aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, conforme interpretação consolidada no Tema 437 do STJ.

O plano de saúde em regime de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), mas suas cláusulas contratuais devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo passíveis de controle judicial.

A cláusula contratual que autoriza reajustes com base em “eventual variação nos custos do plano, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos”, de forma genérica, é abusiva por violar o dever de informação e permitir aumentos unilaterais sem transparência, afrontando os arts. 421 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes.

Cláusula contratual genérica que autoriza reajuste de mensalidade com base em fatores atuariais e administrativos sem detalhamento da metodologia é abusiva por violar o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 206, § 3º, IV; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 608; STJ, Tema 437; STJ, REsp nº 1285483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1586988/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.05.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001468-37.2022.8.05.0110, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 18.02.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, pelos motivos expostos no voto do Relator.